Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700838-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MOACIR GUIMARÃES FERNANDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CITAÇÃO PELO CORREIO. VALIDADE. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. I – Válida a citação do réu pelo Correio, cujo mandado foi recebido pelo porteiro do condomínio edilício, art. 248, §4o, do CPC. II – Citado na ação monitória, o réu não pagou a dívida nem ofereceu embargos, o que gera a constituição de pleno direito do título executivo judicial, art. 701, §2o, do CPC. Aliada à constituição de pleno direito do título, a dívida postulada está comprovada pela cédula rural pignoratícia e hipotecária devidamente assinada pelo apelante-réu, a qual foi pactuada para aquisição de um Trator Agrícola cuja nota fiscal foi emitida em nome dele. III – O réu revel, na apelação, insurge-se contra a dívida, no entanto, sem nenhuma prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito de crédito do autor, art. 373, inc. II, do CPC. IV – Apelação desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 248, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da citação levada a efeito pelos correios, por carta com aviso de recebimento, porquanto à época da prática do ato não mais residia no endereço em que foi entregue a carta que, ademais, foi recebida por pessoa com quem não mantém contato. Colaciona julgado deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o recorrido Banco do Brasil S/A pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808. (29052208 - Pág. 5). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido com relação ao suposto malferimento ao artigo 248, § 1oo, do Código de Processo Civil, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: “O apelante-réu afirma que não reside mais no endereço acima, o que era de conhecimento do Banco-autor, invocando a certidão exarada por Oficial de Justiça no proc. 0701371-51.2021.8.07.0001. No entanto, do teor da referida certidão, verifica-se que o mesmo porteiro, Sr. Walter Souza, informou ao i. Oficial de Justiça que “o requerido está morando em uma fazenda no Goiás por causa da pandemia e não tem ninguém morando no referido apartamento” (id. 25675541). E, dessa declaração, não se extrai que o apelante-réu tenha se mudado, como alega, mas que estava morando na fazenda, devido à pandemia (...). ‘Nesse caso, cabe à parte diligenciar, com frequência, as correspondências que chegam ao seu endereço, mesmo que se ausente temporariamente da residência’” (ID 27603747 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "É entendimento pacífico dessa Corte que o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente, para demonstrar o dissídio jurisprudencial, trouxe como paradigma julgado proferido pelo Tribunal prolator do acórdão recorrido, incidindo na espécie a orientação da Súmula n. 13/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp 1846517/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/8/2020). A respeito do tema, veja-se ainda o AgInt no AREsp 1687978/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/12/2020. Nesse mesmo sentido, confira-se o REsp 1939894, Relator Ministro OG FERNANDES, DJe 1/72021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020, e a decisão monocrática proferida no TP 3290/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro, igualmente, o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pelo Banco do Brasil S/A, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029